Tribunal: CARF
Processo: 10580.730286/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730286/2014-35
ACÓRDÃO
2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2012
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
A imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social
apenas se verifica quando atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias desde que a retenção esteja declarada em GFIP. O saldo
remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na
competência de sua efetivação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
2

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 51.058.895-6 (e-fls. 03/20) referente às contribuições
previdenciárias correspondentes à parte patronal e à glosa de
compensações indevidamente efetuadas.
 Auto de Infração no 51.058.896-4 (e-fls. 21/29) referente às contribuições
dos segurados contribuintes individuais.
 Auto de Infração no 51.058.897-2 (e-fls. 30/43) referente às contribuições
destinadas a Terceiros.
 Auto de Infração no 51.058.885-9 (e-fls. 44), Código de Fundamento Legal -
CFL 59, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
 Auto de Infração no 51.058.886-7 (e-fls. 45), Código de Fundamento Legal -
CFL 37, por ter a empresa cedente de mão-de-obra deixado de destacar 11%
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
 Auto de Infração no 51.058.898-0 (e-fls. 46), Código de Fundamento Legal -
CFL 30, por ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente.
 Auto de Infração no 51.058.899-9 (e-fls. 47), Código de Fundamento Legal -
CFL 38, por ter a empresa deixado de exibir documento ou livro relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
Os fatos verificados pela autoridade lançadora encontram-se detalhados no
Relatório Fiscal (e-fls. 50/76). O auditor registra que foi formalizada Representação Fiscal para
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
3
Fins Penais junto ao Ministério Público Federal em virtude da prática, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias e de crime contra a ordem tributária.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 319/342) foi julgada
Improcedente pela 12a Turma da DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 1044/1074):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2012
Ementa:
DIREITO À ISENÇÃO. PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS.
O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no
Diário Oficial da União, e desde que atendidos os demais requisitos previstos na
legislação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, devidas à
Seguridade Social e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuais, nos prazos definidos em lei.
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO EM GFIP.
A empresa deve informar o valor correspondente a cada parcela do décimo-
terceiro salário (gratificação natalina) pago, devido ou creditado aos
trabalhadores na GFIP do mês de competência (novembro e dezembro), e a base
de cálculo para a Previdência Social dos referidos valores na GFIP da competência
13.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação, deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente
lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal é considerada débito para com a União, sendo devidos juros de
mora sobre o valor lançado inadimplido a partir de seu vencimento.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
4
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/10/2016 (e-fls. 1104), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2016 (e-fls. 1076/1102) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
1) Informa que realizou o pagamento dos Autos de Infração no 51.058.886-7,
51.058.898-0, 51.058.885-9 e 51.058.899-9 como confirmado pelo acórdão recorrido.
2) Discorre sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal trazendo legislação e doutrina sobre o tema.
Afirma que o objeto social do IGH demonstra total identidade com o campo de atuação
delimitado na norma constitucional e que as obrigações principais cobradas no presente caso não
são devidas em razão da imunidade concedida pelo referido dispositivo.
Expõe que a Lei no 12.101/09 revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91 e dispôs no seu
art. 29 que a entidade beneficente certificada com o CEBAS deveria atender aos requisitos
constantes de seus incisos I a VIII. No entanto, defende que os referidos requisitos são aplicáveis
apenas para as entidades já certificadas, já que o CEBAS deixou de ser exigido.
Aduz que o CEBAS possui natureza declaratória de um direito pré-existente e que,
se for considerado requisito para fruição da imunidade, deve retroagir à data do início das
atividades da empresa. Afirma que ele já foi obtido pelo IGH, conforme devidamente comprovado
no presente processo.
3) Sustenta que, por um erro formal, os pagamentos realizados a título de 13o
salário foram indevidamente declarados nas GFIP das competências Nov/12 e Dez/12, quando
houve efetivo desembolso dos valores, e, novamente, na GFIP de 13/2012, gerando duplicidade na
base de cálculo. Alega que o equívoco cometido não tem o condão de constituir tributo
inexistente e deve ser revisto no presente julgamento.
4) Defende que a documentação de suporte das compensações realizadas foi
anexada à Impugnação, ainda que não tenha sido apresentada no curso da fiscalização,
permitindo a revisão da glosa efetuada no lançamento. Afirma que o crédito tem origem na
retenção da contribuição previdenciária pelos tomadores de serviços, conforme notas fiscais
acostadas ao processo.
5) Contesta a aplicação dos juros de mora calculados com base na Taxa Selic sobre o
valor da multa de ofício. Apresenta legislação e jurisprudência sobre o assunto.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o litígio se restringe aos valores lançados nos
Autos de Infração no 51.058.895-6, no 51.058.896-4 e no 51.058.897-2. As multas por
descumprimento de obrigação acessória apuradas nos Autos de Infração no 51.058.885-9, no
51.058.886-7, no 51.058.898-0 e no 51.058.899-9 consistem em matéria não impugnada pelo
contribuinte.
Para contestar a decisão de primeira instância, o interessado interpôs Recurso
Voluntário contendo os mesmos termos de sua Impugnação, limitando-se a reproduzir os
questionamentos já enfrentados pelo Colegiado a quo sem apresentar nenhum argumento ou
elemento de prova com o intuito de contrapor as razões expostas no voto condutor. Assim,
conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, adoto os mesmos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao direito
à imunidade como entidade beneficente de assistência social, à declaração em duplicidade dos
pagamentos realizados a título de 13o salário e à comprovação da origem dos créditos
compensados em GFIP, resumidos nos seguintes excertos (e-fls. 1061/1072):
Das alegações relativas à imunidade das entidades de assistência social
Alega a Defendente que as obrigações principais cobradas nos Autos de Infração
impugnados não são devidas, visto que estão expressamente excetuadas do
âmbito da competência tributária da União pela imunidade tributária prevista no
art. 195, §7o da Constituição Federal, pela qual estaria acobertada, na qualidade
de entidade beneficente, prestadora de serviços de assistência médica nos
setores médico-hospitalar, ambulatorial e sanitário.
[...]
Ressalte-se que não consta do Relatório Fiscal qualquer informação de que a
empresa teria se enquadrado indevidamente como isenta das contribuições
previdenciárias e de Terceiros, não sendo esta, portanto, a motivação da lavratura
dos Autos de Infração no decorrer da ação fiscal.
Observa-se ainda, nas GFIP’s entregues pelo contribuinte no período fiscalizado, a
informação do código FPAS 566, que corresponde às seguintes atividades:
[...]
Conforme visto, a própria empresa não se enquadrou no FPAS 639,
correspondente às entidades beneficentes de assistência social (com isenção),
não declarando referido código FPAS nas GFIP’s do período fiscalizado, cabendo
ressaltar, inclusive, que declarou como devidas, e efetuou o recolhimento das
contribuições de 20% incidente sobre as remunerações declaradas em GFIP.
[...]
Dispõe o art. 29 da Lei 12.101/2009, vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
6
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei
no 12.868, de 2013)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e
os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Com o advento da Lei no 12.101/2009, ao contrário da legislação anterior, ficou
suprimida a obrigatoriedade da Entidade Beneficente de Assistência Social
requerer a isenção, podendo exercer o seu direito, desde que atenda aos
requisitos previstos no art. 29, acima transcrito, conforme dispõe o art. 31:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I desde Capítulo.
Por sua vez, o Decreto no 7.237, de 20 de julho de 2010, que regulamentou a Lei
12.101/2009, dispõe:
Art. 41. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido
pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no
Diário Oficial da União, se atendidos cumulativamente os requisitos previstos na
Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
7
Referido Decreto foi revogado pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014,
portanto já vigente na data do lançamento em questão, que traz, no art. 47, o
mesmo comando. Vejamos:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido
pela entidade a partir da data da publicação da concessão de sua certificação no
Diário Oficial da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos
previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto.
Diante dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que não assiste razão à
empresa em seu entendimento quanto aos efeitos da certificação da entidade
retroagir à data de sua constituição, ressaltando-se ainda que todos os demais
requisitos previstos na legislação deveriam ser atendidos para que possa ser
exercido o direito à isenção das contribuições sociais.
No que se refere ao Parecer PGFN/CJR no 2132/2011, citado pela Impugnante no
requerimento protocolizado em 19/05/2015, cabe transcrever seu trecho final,
que dispõe:
(...)
30. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522,
de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, com relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de
que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data do
protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei no
12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação), desde que
inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte.
(...)
(grifo nosso)
Conforme visto, de acordo com o referido Parecer, o CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeitos “ex tunc”, retroagindo à data do protocolo do
respectivo requerimento, no entanto, para efeitos do direito à isenção das
contribuições sociais, este poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, e desde que atendidos os demais
requisitos previstos na legislação, conforme previsto no art. 31 da Lei no
12.101/2009, acima transcrito.
No presente caso, verifica-se que a Portaria no 334, de 15 de abril de 2015, que
deferiu o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS ao Instituto de Gestão e Humanização – IGH, foi
publicada no DOU de 16 de abril de 2015, e assim dispõe em relação à validade do
referido certificado:
(...)
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
8
Art. 1o Fica deferido o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, na área de saúde, do Instituto de Gestão e Humanização –
IGH, CNPJ no 11.585.570/0001-33, com sede em Salvador (BA).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar
da data da publicação no Diário Oficial da União – DOU
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Apenas a título de esclarecimento, vale destacar que de acordo com o doc. 3
juntado à impugnação, o contribuinte protocolizou o pedido para concessão do
CEBAS em 10/04/2013.
Diante do exposto, verifica-se que no período autuado (09/2011 a 13/2012) o
contribuinte sequer havia protocolizado requerimento para concessão do CEBAS,
sendo que referido certificado, concedido através da Portaria no 334, de 15 de
abril de 2015, tem sua validade para fins do direito à isenção das contribuições
sociais a partir da publicação da citada Portaria no DOU em 16/04/2015, e ainda
desde que atendidos os demais requisitos previstos no art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Desta forma, não há que se falar em cancelamento dos Autos de Infração Debcad
no 51.058.895-6, no 51.058.896-4 e no 51.058.897-2, ressaltando-se mais uma vez
que os mesmos não tiveram como motivação a constatação pela fiscalização de
descumprimento pela entidade dos requisitos necessários para o gozo de isenção
das contribuições sociais, sendo que no período auditado, a empresa sequer se
enquadrava como tal.
Da inexistência de equívoco referente à declaração do décimo-terceiro salário
em GFIP. Da inexistência de declaração em duplicidade.
Não assiste razão à Impugnante quando alega que se equivocou ao declarar
indevidamente nas GFIP’s das competências 11/2012 e 12/2012, os pagamentos
realizados a título de décimo-terceiro salário, e que referidos valores teriam sido
declarados também na GFIP referente à competência 13/2012, gerando
duplicidade na declaração da base de cálculo, conforme se comprova através das
cópias de folhas de pagamento e GFIP do referido período anexadas à defesa.
O Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4 assim estabelece:
4.3 - REMUNERAÇÃO 13o SALÁRIO (SOMENTE PARCELA DO 13o SALÁRIO)
Informar o valor correspondente a cada parcela do 13o salário pago, devido ou
creditado aos trabalhadores (categorias 01 a 04, 06, 07, 12, 19 a 21 e 26), no mês
de competência.
No caso de salário variável, deve ser informado neste campo, na competência
dezembro, o valor da parcela do 13o salário paga em dezembro, já considerados
eventuais ajustes.
(...)
NOTAS:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
9
1. Ainda que se trate de GFIP/SEFIP sem recolhimento de FGTS, este campo deve ser
preenchido quando do pagamento de cada parcela do 13° salário.
(...)
3. Para a Previdência Social, o 13o salário deve ser informado no campo Base de
Cálculo 13o Salário da Previdência Social, nos casos previstos no subitem 4.8.1.
(...)
4.8 – BASE DE CÁLCULO 13o SALÁRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
Preencher somente na competência em que houver incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração relativa ao 13° salário e na competência 12,
quando houver ajuste de 13° salário em decorrência de remuneração variável.
4.8.1 – Referente à competência do movimento
Informar o valor da base de cálculo do 13o salário apenas nas seguintes situações:
a) quando se tratar de movimentação definitiva – rescisão (exceto a justa causa por
iniciativa do empregador), falecimento ou aposentadoria (exceto com continuidade
de vínculo), na competência em que ocorreu o afastamento. Os valores informados
neste campo são utilizados para o cálculo das contribuições previdenciárias e da
GPS da competência do movimento;
b) na competência 13, com o valor total do 13o salário pago ao trabalhador no ano,
base de cálculo das contribuições devidas para a competência 13;
c) quando se tratar de GFIP/SEFIP com informação de trabalhador avulso (categoria
02);
d) quando se tratar de GFIP/SEFIP com código de recolhimento 650 vide orientações
nos subitens 8.6 e 8.9 do item 8 do Capítulo IV;
e) na competência 12, com o valor do ajuste do 13o salário em relação aos
empregados que recebem remuneração variável. Observar exemplo do subitem
4.8.2.
(...)
4.8.2 – Referente à GPS da competência 13
Este campo deve ser informado, na competência 12, com o valor da base de cálculo
do 13o salário dos empregados que recebem remuneração variável, em relação a
qual já houve recolhimento em GPS da competência 13, para que o SEFIP calcule
corretamente a contribuição descontada do segurado a ser incluída na GPS da
competência 12.
(...)
9 – COMPETÊNCIA 13
A partir do ano de 2005, é obrigatória a entrega de GFIP/SEFIP para a competência
13. A partir da versão 8.0, o SEFIP está habilitado para o cumprimento desta
obrigação. Para os anos de 1999 a 2004, é facultativa a entrega de GFIP/SEFIP para
a competência 13.
Na GFIP/SEFIP da competência 13, o empregador/contribuinte deve informar:
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
10
a) a base de cálculo das contribuições previdenciárias da competência 13,
referentes ao 13o salário;
(...)
(grifos nossos)
Das orientações acima transcritas, e da análise das GFIP’s referentes ao
estabelecimento 11.858.570/0001-33, entregues pela empresa e válidas por
ocasião do início do procedimento fiscal, verifica-se que:
a) nas GFIP’s das competências 11/2012 e 12/2012, foram devidamente
informados no campo “Remuneração 13o Salário” o valor correspondente a cada
parcela do décimo-terceiro salário pago, devido ou creditado aos segurados
empregados, não constando quaisquer valores informados no campo “Base de
Cálculo 13o Sal. Prev. Soc.”, exceto nos casos de empregados com código de
movimentação I1 – Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador e I3 –
Rescisão por término do contrato a termo, conforme previsto nos itens 4.3 e 4.8.1
do Manual da GFIP;
b) na GFIP da competência 13/2012, foi devidamente informado o campo “Base
de Cálculo 13o Sal. Prev.Soc.”, conforme previsto no item 9 do Manual da GFIP.
[...]
Importante ressaltar novamente que os valores correspondentes ao décimo-
terceiro salário (gratificação natalina) somente foram declarados como base de
cálculo para a Previdência Social na GFIP correspondente à competência 13/2012,
sendo que nas competências 11/2012 e 12/2012 os valores informados como
base de cálculo do 13o salário para a Previdência Social correspondem aqueles
pagos em decorrência de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador e
rescisão por término do contrato a termo.
E, conforme se observa na planilha acima, os valores lançados pela fiscalização
referentes às competências 11/2012, 12/2012 e 13/2012 nos Autos de Infração
Debcad no 51.058.895-6 e no 51.058.897-2 correspondem exatamente aos valores
declarados pela empresa nas GFIP’s das respectivas competências.
Desta forma, não se verifica qualquer erro formal no preenchimento dos valores
relativos à base de cálculo do décimo-terceiro salário nas GFIP’s das competências
11/2012, 12/2012 e 13/2012, ou duplicidade na declaração dos referidos valores,
não havendo qualquer alteração a ser efetuada no lançamento fiscal a fim de
sanear o equívoco alegado na defesa.
Da glosa de compensação
A Impugnante alega que houve equívoco da fiscalização ao promover a glosa de
compensações regulamente realizadas em GFIP, e afirma que apresenta a
documentação de suporte das compensações realizadas (doc. 5), permitindo a
revisão do lançamento.
A Lei no 8.212/91 assim estabelece em seu art. 31:
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
11
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5odo art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).(Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
(...)
(grifo nosso)
A Instrução Normativa RFB no 900/2008 e a Instrução Normativa no 1.300/2012,
estabelecem as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, à época dos
fatos geradores:
IN RFB no 900/2008
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de
sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
12
[...]
IN RFB no 1.300/2012
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o
valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de
sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7oe 8odo art. 56, ou
poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
No levantamento GC – Glosa de Compensação, constante do AI Debcad no
51.058.895-6, verifica-se que foram glosadas as compensações efetuadas pela
empresa em GFIP nas competências 09/2011, 10/2011, 05/2012 e 12/2012.
A empresa anexou à impugnação (doc. 5) cópias de notas fiscais referentes ao
período de 01/2012 a 04/2012, e 06/2012 a 12/2012, nas quais consta a
informação “INSS retido”, no entanto, sem o destaque da retenção, o que foi
objeto do AI Debcad no 51.058.886-7, quitado pela empresa no prazo de defesa.
Apresenta ainda a planilha “Movimento de compensação de INSS”, a fim de
demonstrar que na competência 05/2012 efetuou compensação utilizando o
crédito no valor de R$ 23.585,15, equivalente à retenção de 11% sobre o valor da
Nota Fiscal no 201237 emitida em 18/04/2012, tendo como tomador de serviços a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, crédito este que não teria sido utilizado
para compensação no mês de abril de 2012.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
13
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – GFIP WEB,
verifica-se que de fato a empresa não efetuou compensação do referido valor na
GFIP da competência 04/2012.
Ainda através da análise do sistema informatizado da Receita Federal – Sistema
de Arrecadação – Dataprev – COGPS – Consulta Detalhes da GPS, verifica-se o
recolhimento em GPS 2640 (Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora
de Serviço) no valor de R$ 23.586,15 na competência 04/2012.
No entanto, a empresa não declarou na GFIP da competência 04/2012 o valor da
retenção de R$ 23.586,15, relativo à NF no 201237, deixando de cumprir, assim, o
requisito previsto no inciso I do art. 48 da Instrução Normativa RFB no 900/2008
(vigente à época), para que pudesse efetuar a compensação do valor retido.
Observe-se ainda que nos termos do § 3o do art. 48 da IN RFB no 900/2008, o
saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderia ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de
sua efetivação, ou ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19, não tendo
a empresa trazido aos autos quaisquer documentos que comprovem não ter
solicitado a restituição do valor de R$ 23.586,15 retido na competência 04/2012.
Desta forma, fica mantida a glosa de compensação lançada pela fiscalização na
competência 05/2012 do levantamento GC – Glosa de compensação.
Ainda na planilha “Movimento de compensação de INSS”, anexada à impugnação,
a empresa pretende demonstrar que na competência 12/2012 efetuou
compensação utilizando o crédito no valor de R$ 23.513,20, equivalente à
retenção de 11% sobre o valor das Notas Fiscais no 201285 e 201286 emitidas em
03/12/2012 e 17/12/2012, respectivamente, tendo como tomador de serviços a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
Conforme já explicitado, não há destaque da retenção de 11% nas referidas notas
fiscais, no entanto, em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil - Sistema de Arrecadação – Dataprev – COGPS – Consulta Detalhes da GPS,
verifica-se o recolhimento em GPS 2640 (Contribuição Retida sobre NF/Fatura da
Prestadora de Serviço) no total de R$ 23.513,19.
Na GFIP da competência 12/2012, a empresa efetuou compensação no valor de
R$ 23.908,64, portanto, em valor superior ao valor da retenção de 11% sofrida na
referida competência – R$ 23.513,19, deixando ainda de declarar o valor da
retenção na GFIP.
Desta forma, considerando que o valor glosado pela fiscalização na competência
12/2012 do levantamento GC – Glosa de compensação – AI Debcad no
51.058.895-6 corresponde à diferença entre o valor compensado em GFIP e o
valor retido em notas fiscais (23.908,64 – 23.513,19 = 395,45), não há qualquer
alteração a ser efetuada também em relação à competência 12/2012 no referido
levantamento.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.699 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730286/2014-35
14
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1120
DF CARF MF
Original